Tribunal: TJDFT
Processo: 0743639-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0743639-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEVINO ALVES GUIMARAES EMBARGADO: ELIO DANIEL RODRIGUES, JEANE SILVA DA SILVA, ORIENTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS PARA SORVETE LTDA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração interpostos por LEVINO ALVES GUIMARAES contra o acórdão n.o 1819122 (ID n.o 56329354), que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento. Em razão dos efeitos infringentes dos embargos, intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões ao recurso. Após, façam-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador